Tribunal: TJDFT
Processo: 0732023-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTINÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de conhecimento parcial do recurso de agravo de instrumento em virtude da ausência de previsão legal. 1.1. A recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a utilização de prova emprestada obtida nos autos de processo conexo.
2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 2.1. A situação jurídica em exame não se insere, ademais, nas possibilidades de taxatividade mitigada indicadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520).
3. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de denunciação da lide em processo que versa a respeito de relação jurídica de natureza consumerista.
4. O art. 125, inc. II, do CPC, preceitua a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva.
5. O art. 88 do CDC prefigura que é inadmissível a formalização da denunciação da lide nas relações jurídicas processuais que versem a respeito de tema de natureza consumerista. 5.1. Convém sublinhar que a despeito de ser de consumo a relação jurídica substancial mentida entre as partes, o intuito do dispositivo aludido consiste em proteger a esfera jurídica do consumidor. Assim, a referida regra não pode ser utilizada em seu desfavor.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.